Tribunal: TJMT
Processo: 0015526-38.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MOACYR LOPES JUNIOR
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 22419/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALIENAÇÃO SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SÚMULA 399 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal do IPTU, do proprietário do imóvel que, malgrado tenha alienado o bem a terceiro, deixa de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.
O suposto contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a efetiva escrituração pública e a respectiva averbação na matrícula imobiliária, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.
3. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MOACYR LOPES JUNIOR
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de sentença e Recurso de Apelação Cível interposto por Moacyr Lopes Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0015526-38.2011.8.11.0002 (Código – 271395), opostos em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para reconhecer a quitação de alguns dos débitos exequendos.
Ante a sucumbência recíproca, não houve condenação em custas e honorários advocatícios (fl. 233-verso).
Em suas razões recursais, o apelante defende o dever da reforma da decisão invectivada, argumentando, a sua ilegitimidade passiva, haja vista o aludido feito executivo ter, por objeto, o débito referente ao IPTU, inerente a imóveis que não mais lhe pertencem.
Argumenta que “ocorrendo a alienação antes da execução fiscal” a Fazenda Pública deve “inserir o comprador do imóvel conjuntamente no polo passivo” (fl.240).
Em suas contrarrazões, a Municipalidade, argui que, na hipótese, não há que se falar na ilegitimidade passiva do Apelante, sobretudo, porque os imóveis, cujo IPTU está sendo cobrado, foram transferidos a terceiros depois de ajuizado o executivo fiscal, sem qualquer comunicação ao Exequente (fls. 260 a 271).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o Município de Várzea Grande/MT, promoveu em 06/04/2010 (fl. 02 autos em apenso) Ação de Execução Fiscal em face de Moacyr Lopes Júnior objetivando o recebimento de créditos tributários decorrentes do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – ITPU consubstanciado em 48 (quarenta e oito) CDAs (fls. 03 a 70, apenso).
Posteriormente, após a expedição da carta de citação (fls. 74), o executado apresentou Embargos à Execução Fiscal alegando: a) ter realizado acordo na seara administrativa em relação aos débitos atinentes às inscrições imobiliárias no 401.195.0208.0000.04.000 e 401.127.0118.0001.04.001, como também b) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva, quanto aos demais créditos exequendos, em razão de ter realizado a venda dos imóveis respectivos.
O Juiz singular acolheu parcialmente os Embargos opostos e, extinguiu parcialmente a obrigação, reconhecendo apenas a quitação no tocante à parcela dos débitos. Em contrapartida, afastou a tese de ilegitimidade passiva e reconheceu a possibilidade do prosseguimento da execução no que tange às dividas remanescentes (fls. 232 e 233-verso).
Contra essa decisão insurge-se sem razão o apelante. Explico.
Primeiramente, registro que agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante ao extinguir parcialmente o feito executivo dos débitos relativos às inscrições imobiliárias no 401.195.0208.0000.04.000 e 401.127.0118.0001.04.001, em razão de termo de acordo realizado entre as partes, pois além da documentação anexa comprovar a realização do pacto (fls. 27 e 28, 42 e 43), houve concordância e confirmação pela própria Fazenda Pública Municipal nos autos do Feito Executivo Principal (fls.91 – apenso) e do Embargos à Execução Fiscal (fl.271).
Noutro giro, no que concerne aos débitos tributários restantes, verifico que não obstante o executado ora apelante, ter alegado ser parte ilegítima para compor a lide, em razão de não ser mais o proprietário dos imóveis ensejadores do fato gerador, tendo em vista a alienação dos mesmos, tal tese não merece prosperar.
Isso porque, sabe-se que o IPTU constitui uma obrigação propter rem, tendo, como fato gerador, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, na forma do artigo 32 do CTN.
Assim, o contribuinte é aquele que detém o imóvel sob as condições descritas alhures, a teor do artigo 34 daquele diploma legal.
À vista disso, e a despeito de o recorrente argumentar ter celebrado contrato de compra e venda dos imóveis em questão, o fato é que, além de não fazer qualquer prova do alegado, constava do registro do imóvel, na Fazenda Municipal, o nome do proprietário o ora Apelante, o que perfaz, plenamente, a hipótese de incidência tributária.
Tanto é verdade, que a única e frágil prova trazida pelo apelante, é o pedido de alteração cadastral perante a prefeitura o qual é datado de 2011 (fls. 229), enquanto o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em 06/04/2010 (fl. 02 autos em apenso), ou seja, o pleito de modificação fora posterior à promoção da Ação que o executado ora recorrente pretende embargar.
Observe-se, o artigo 1.245, § 1o, do CC/2002, bem como o artigo 172, da Lei n. 6.015/1973, sedimentam que a tradição dos bens imóveis somente ocorre com o Registro Imobiliário, quando o então alienante deixa de ser considerado como proprietário do imóvel.
Com efeito, apenas o registro no ofício imobiliário, requisito de publicidade, é capaz de alterar a titularidade da propriedade do imóvel, com eficácia erga omnes, porquanto os pactos particulares, firmados com terceiros, somente irradiam efeitos entre as partes envolvidas, de modo que o hipotético Contrato de Promessa de Compra e Venda não é suficiente para afastar a legitimidade passiva na Execução, mormente considerando-se que o artigo 123, do CTN, estabelece que as convenções particulares, relativas às responsabilidades pelo pagamento dos tributos, são inoponíveis à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Sob esta perspectiva, ainda que o recorrente tivesse colacionado aos autos, um contrato de compra e venda não averbado, o adquirente (novo proprietário) poderia figurar, conjuntamente com o vendedor (apelante), no polo passivo da Execução Fiscal, já que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua como dono do imóvel. Todavia, impossível seria o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, como pretendido nos moldes propostos no apelo.
Nesse sentido, já decidiu o STJ, senão veja-se:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.EMBARGOS. IPTU. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. CONCOMITÂNCIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.1. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis).2. Precedentes: RESP n.o 784.101/SP, deste relator, DJ de 30.10.2006; REsp 774720 /RJ; Relator Ministro Teori Albino Zavascki DJ 12.06.2006; REsp 793073/RS Relator Ministro Castro Meira DJ 20.02.2006; REsp 712.998/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 08.02.2008; REsp 774720 /RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 12.06.2006.3. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".4. O legislador municipal pode eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.5. In casu, a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU não foi excepcionada por lei municipal, circunstância que atrai a aplicação das regras constantes no Código Tributário Nacional.6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1019414/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009, DJe 25/03/2009).
Assim, cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, ao contemplar qualquer das situações previstas no artigo 34, do CTN, optando por um ou por outro, no intuito de facilitar a arrecadação. Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

Súmula 399 - “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Ademais, repise-se, não há comprovação nos autos de que o Munícipio possuiu ciência, por qualquer meio, na época do ajuizamento da Ação de Execução, já que, o apelante, era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo. Logo com total amparo legal a execução perante o recorrente.
Nesse contexto, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:
“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN). A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN. Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73”. (TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Desse modo, em se tratando de direito real, e, não havendo prova de que houve alteração da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, o apelante permanece responsável pelos tributos, não sendo cabível, portanto, afastar a sua legitimidade passiva.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária, RATIFICO a sentença em seus próprios termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR